Tribunal: TJDFT
Processo: 0707321-97.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. EXCLUSÃO REPARAÇÃO DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. PROVIMENTO RECURSO DO MPDFT.
1. Percebe-se que a vítima tentou proteger o marido agressor na fase judicial, mudando a versão sobre as agressões pretéritas, embriaguez do réu, sequência das ações e vias de fato.
2. Em que pese as mudanças de versões da vítima, a documentação que perfaz a instrução penal é, por si só, suficiente para manter a condenação do acusado.
3. A mudança de versão dos fatos pela vítima, na tentativa de absolver o acusado, não se sustenta, isoladamente, se as provas obtidas na fase inquisitorial perfazem conjunto probatório coeso e compatível com os depoimentos da autoridade policial em juízo.
4. A prática de lesões corporais na presença de filho menor justifica a análise negativa das circunstâncias do crime, porquanto evidencia a falta de cuidado do genitor com a repercussão de seu ato em relação à criança, sobre a qual tem responsabilidade e o dever de zelar pela integridade psicológica.
5. Demonstrado não apenas um sentimento de ciúmes, mas um verdadeiro sentimento de posse do réu sobre a vítima, é válida a exasperação da pena, na segunda fase, com base na circunstância agravante prevista no artigo 61, II, "a", do Código Penal, caracterizadora do motivo torpe. Precedentes.
6. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que esta seja capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade.
7. A vítima asseverou que durante as agressões ela estava com sua filha de 17 (dezessete) dias no colo e, que em razão delas, a menor caiu e bateu com a cabeça no chão, ficando com um hematoma, o que caracteriza a contravenção de vias de fato descrita na denúncia.
8. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, PROVIDO O DO MPDFT E DESPROVIDO O DA DEFESA.